Tribunal: CARF
Processo: 10875.720998/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.720998/2017-83
RESOLUÇÃO
3003-000.453 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/08), lavrado para a exigência
de multa no valor total de R$10.000,000, prevista no art. 107, IV, alíneas "c" , do Decreto-Lei no
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.453 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720998/2017-83
2
37/1966, tendo em vista a apuração da seguinte infração à legislação tributária: “001 - EMBARAÇO
OU IMPEDIMENTO À AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, INCLUSIVE NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO”.
Como se verificou na “Descrição dos Fatos”, fls. 9 à 16, a Autoridade Fiscal afirmou
que:
1) No curso do procedimento fiscal de realização da conferência final de
manifesto, a impugnante foi intimada a prestar informações no prazo estipulado
pelo respectivo instrumento;
2) O descumprimento desta obrigação aconteceu na forma e ocasiões descritas
abaixo:

3) Sendo assim, havendo o descumprimento da legislação foi lavrada a respectiva
multa.
Cientificado do auto de infração, em 27/03/2017 (fl. 47/48), a contribuinte
protocolizou Impugnação (fls. 52/57), a qual em suma, defende o seguinte:
1) A sanção aplicada é desproporcional e desarrazoada.
2) A administração pública deve observar os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, nos termos da Lei 9784/99.
3) O fato da impugnante ter deixado de prestar a informação, por um lapso, não
justifica a aplicação da multa.
4) Não houve qualquer falta de recolhimento de tributo por parte do contribuinte.
5) Caberia à autoridade fiscal buscar outros meios para ter a intimação atendida.
6) Considera um absurdo ser autuada em função do seu pedido de prorrogação.
Por fim, a peticionaria requereu que seja considerado improcedente o
lançamento efetuado e o respectivo cancelamento do auto de infração lavrado.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
Acórdão No 06-60.672, de 16/10/2017 (fls.77/81), que por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a Impugnação apresentada. Consta da ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/07/2014, 19/02/2015
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.453 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720998/2017-83
3
Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autorizam o julgador
administrativo a afastar norma da legislação tributária, tampouco desconsiderar a
sua incidência quando verificada a ocorrência do seu suporte fático.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.90/99), no qual, em
suma, defende basicamente os mesmos argumentos posto na Impugnação.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 23/10/2017 (fl.87) e protocolou
Recurso Voluntário em 22/11/2017 (fl.88) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33,
do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da prescrição intercorrente:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alíneas “c”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, em virtude da não-apresentação pelo Sujeito Passivo, no prazo estipulado, à
intimação em procedimento fiscal, o que caracterizou, por fim, em dificultar a correspondente
ação de fiscalização aduaneira, sujeitando-o então à multa aqui aplicada de R$10.000,00,
tratando-se, portanto, de processo administrativo de apuração de infração aduaneira.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.453 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720998/2017-83
4
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos.
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses, no
tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a recorrente foi intimada da decisão da DRJ em 23/10/2017
(fl.87) e protocolou Recurso Voluntário em 22/11/2017 (fl.88), os autos foram encaminhados para
sorteio em 02/01/2018 (fl.102), vindo a ser sorteado para esta conselheira somente em
22/05/2025, e pautado para julgamento em set/2025.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.453 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720998/2017-83
5

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário
no CARF, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.453 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720998/2017-83
6

Fl. 108
DF CARF MF
Original